Tribunal: STF
Processo: RMS 25353
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
ABANDONO DE CARGO – ELEMENTO SUBJETIVO. A configuração não prescinde do elemento subjetivo – intenção do servidor – artigo 138 da Lei 8.112/1990.



    RESPONSABILIDADE CIVIL E PENAL – INTERDEPENDÊNCIA. Pronunciamento penal quanto ao fato repercute no campo civil – artigo 935 do Código Civil.